Tribunal: TJSP
Processo: 2255558-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Pretensão à suspensão de desconto de parcelas de resgate de mútuo em conta destinada ao recebimento de salários. Pertinência. Ineficácia de cláusula contratual permissiva de lançamento de débito em conta bancária que notoriamente é destinatária do depósito de salários. Abusividade. Aplicação do CDC. Necessidade igualmente de resguardo do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Pretensão à suspensão de desconto de parcelas de resgate de mútuo em conta destinada ao recebimento de salários. Pertinência. Ineficácia de cláusula contratual permissiva de lançamento de débito em conta bancária que notoriamente é destinatária do depósito de salários. Abusividade. Aplicação do CDC. Necessidade igualmente de resguardo do direito fundamental à subsistência do devedor. RECURSO PROVIDO.